Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-71.2017.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001881-71.2017.8.14.0221

APELANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

APELADO: RAIMUNDO FARO BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE IRREGULARIDADE NO CONVÊNIO OU DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE.
PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar se a inexistência de
prestação de contas dos recursos repassados através do PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/2016 (R$-64.095,44), PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2016 (R$-45.640,00), PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/2016 (R$-202.214,00), todos relativos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
caracterizam ato improbo por alegada violação ao disposto no artigo 10, inciso I e VII (prejuízo ao erário) e artigo 11, incisos I, II e V (violação dos princípios da Administração Pública) da Lei n.º 8.429/92.

2-A
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,
fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, dentre elas, a exclusão da modalidade culposa anteriormente prevista no artigo 10 da lei de improbidade, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico, bem como, a revogação dos incisos I e II do artigo 11, conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 11 da nova legislação.

3-O
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa, encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo (art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88).

4-Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador. Precedente.

5-Verifica-se da sentença recorrida que o Magistrado deixou claro a ausência de comprovação do enriquecimento ilícito, não havendo indicação de qual seria o benefício (financeiro ou não) obtidos pelo demandado em razão dos atos em questão, sequer constando do pedido menção à quantia a ser devolvida, não havendo indícios da ocorrência de dolo por parte do requerido.

6-Portanto, considerando a ausência de comprovação do dolo específico neste aspecto, as alterações da Lei n.º 8.429/1992, advindas da Lei nº 14.230/2021, introduziu norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da vigência da nova lei.

7-O
Ente Municipal defendeu a configuração da improbidade prevista no antigo teor do
artigo 11, inciso VI, in verbis: “deixar
de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”. Contudo, após a entrada em vigor da nova legislação, o referido inciso passou a exigir a comprovação do dolo, devendo referida norma deve ser levada em consideração na presente demanda, não tendo sido demonstrado que o ex-prefeito agiu com vistas a ocultar irregularidades. Precedentes desta
Egrégia Corte Estadual.

8-Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Civil (processo nº 0001881-71.2017.8.14.0221) interposta pelo MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA contra RAIMUNDO FARO BITTENCOURT, em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Apelante, julgou extinto o processo com resolução do mérito, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(Id. 10297143 – p. 1/2).

“(...) Desta forma, não há indícios da ocorrência de dolo por parte do requerido.

Em suma, entendo que, pelos elementos trazidos a conhecimento, notadamente pela própria narração dos fatos inserta na peça exordial, não é possível sequer vislumbrar conduta dolosa ímproba, vez que é necessário haver indícios veementes da justa causa.

Ante o exposto, REJEITO A INICIAL, pelas razões acima.

Sem custas e honorários, vez que não restou demonstrada a má-fé.

Em, 05 de abril de 2022.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito - GRUPO DE AUXÍLIO REMOTO DA META 4 / CNJ”

O Município de Magalhães Barata alega que a falta de prestação de contas é de responsabilidade do Apelado e a suficiência do dolo genérico para caracterizar o ato de improbidade administrativa.

Afirma que o Apelado recebeu todos os recursos no ano de 2016, valores referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE, Programa Dinheiro Direito na Escola – PDDE e Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, entretanto não prestou contas da gestão desses recursos, e não apresentou nenhuma justificativa para a ausência de prestação de contas, impossibilitando a fiscalização do cumprimento do objeto dos programas em pauta, e infringindo o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, constituindo prática de ato de improbidade administrativa por omissão, conforme previsão expressa do art. 11, inciso VI da Lei nº 8.429 de 1992.

Aduz que a responsabilidade do Requerido decorre não apenas do fato de ter sido o responsável pela assinatura dos convênios e terem os respectivos repasses ocorridos na sua gestão, mas também decorre do dever legal de prestar contas e de comprovar a regularidade do emprego das verbas recebidas em prol dos objetivos do programa.

Afirma que a defesa apresentada pelo Apelado em momento nenhum comprovou a efetiva prestação de contas. Contudo, ainda que tivesse demonstrado não afastaria sua responsabilidade, pois a prestação de contas extemporaneamente e após o ajuizamento da ação não afasta a irregularidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 10297151 - Pág. 1).

O recurso fora recebido em seu duplo efeito (Id 10435459 - Pág. 1).

Em parecer, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (Id. 10683307 - Pág. 01/10).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão reside em verificar se a inexistência de
prestação de contas dos recursos repassados através do PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/2016 (R$-64.095,44), PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/2016 (R$-45.640,00), PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/2016 (R$-202.214,00), todos relativos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
caracterizam ato improbo por alegada violação ao disposto no artigo 10, inciso I e VII (prejuízo ao erário) e artigo 11, incisos I, II e V (violação dos princípios da Administração Pública) da Lei n.º 8.429/92.

A
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,
fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, dentre elas, a exclusão da modalidade culposa anteriormente prevista no artigo 10 da lei de improbidade, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico, bem como, a revogação dos incisos I e II do artigo 11, conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 11 da nova legislação,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifei).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifei).

Denota-se da norma, que o
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa, encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018). (grifei).

Verifica-se da sentença recorrida que o Magistrado deixou claro a ausência de comprovação do enriquecimento ilícito, não havendo indicação de qual seria o benefício (financeiro ou não) obtidos pelo demandado em razão dos atos em questão, sequer constando do pedido menção à quantia a ser devolvida, não havendo indícios da ocorrência de dolo por parte do requerido.

Portanto, considerando a ausência de comprovação do dolo específico neste aspecto, as alterações da Lei n.º 8.429/1992, advindas da Lei nº 14.230/2021, introduziu norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da vigência da nova lei.

O
Ente Municipal defendeu a configuração da improbidade prevista no antigo
teor do artigo 11, inciso VI,
in verbis
: “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”.

Contudo, após a entrada em vigor da nova legislação, o referido inciso passou a vigorar da seguinte forma:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso,
com vistas a ocultar irregularidades
; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei)
.

Com efeito, a referida norma deve ser levada em consideração na presente demanda, de modo que, não tendo o cotejo probatório demonstrado que o ex-prefeito agiu com vistas a ocultar irregularidades.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza jurídica de caráter eminentemente penal, eis que aos réus destas ações são aplicáveis penalizações que lhes retiram atributos de cidadania e vida honrada. Assim,
considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador da Ação de Improbidade Administrativa e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.
2.
É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta. 3
. Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados
.
4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, devendo ser aplicada à presente Ação de Improbidade a “principiologia” típica do Direito Penal e Processo Penal, inserida inclusive no texto constitucional, em especial a disposição contida no já referido inciso XL, do art. 5º da CF, impõe-se a improcedência do pedido de condenação no
caput
e incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992
. 5. Recurso provido.

(TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. COMPUTADORES E IMPRESSORAS. FRACIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ATO IMPROBO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, §8º; 10, VIII DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJPA, 9449971, 9449971, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-19 - grifei).

Em parecer, o Ministério Público por sua Procuradoria de Justiça assim manifestou-se:

“Compulsando os autos o Ministério Público do Estado do Pará entende não assiste razão no prosseguimento da presente ação por entende pela ausência de justa causa, posto não constar nos presentes autos fundamento que corrobore com a procedência da ação, ou seja, o apelante não trouxe elementos probatórios mínimos do referido dolo em relação ao réu no sentido de importar em enriquecimento ilícito, cause prejuízo ao erário ou atente contra os princípios da Administração Pública.

De antemão, verifica-se que não se amoldou a conduta do requerido na modalidade do ato de improbidade administrativa contida no art. 11, incisos VI da Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos:

(...)

Logo, entendo que o prosseguimento da ação não é necessário por ausência de justa causa para o seguimento da ação de improbidade administrativa, haja vista se encontrar em conformidade com o ordenamento jurídico e entendimentos jurisprudenciais, razão pela qual, o presente recurso não merece prosperar.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará de 2° grau, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que não tem interesse em dar prosseguimento a este feito pronuncia-se, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO, devendo a r. decisão do Juízo de 1º grau ser mantida, conforme alhures demonstrado, ciente o Parquet.”

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024